Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727576-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO MAHROU VAHDAT EGHRARI AGRAVADO: MATHEUS DA COSTA, SERVULO TADEU BROCHADO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO MAHROU VAHDAT EGHRARI em face da decisão (ID 50385155 – pág. 228/229) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial (processo n.o 0047817-47.2007.8.07.0001), indeferiu pedido de penhora on line dos executados já citados. Aduz o agravante (ID 13261028), que o fundamento da decisão agravada não pode ser aceito. Afirma que a lei de abuso de autoridade exige tipos específicos de dolo do agente público para que se conclua que a sua conduta constitua crime de abuso de autoridade. O dolo do agente deverá ser prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, por mero capricho e por satisfação pessoal. Assevera que não se pode cogitar que, em um processo judicial, haja alguma intenção do magistrado de benefício próprio ou de terceiros ou satisfação que não seja a entrega da prestação jurisdicional reconhecida no título executivo extrajudicial que lastreia a ação e ainda que o tipo penal não prevê a modalidade culposa. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizada pesquisa e bloqueio de bens em nome do primeiro agravado, Matheus da Costa, até o limite de R$80.373,09 (oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos), e do agravado, Sérvulo Tadeu Brochado Costa, fiador do contrato de locação, até o limite de R$21.911,25 vinte e um mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), pelos sistemas conveniados do Tribunal, intimando-se os referidos executados da penhora, na pessoa de seu advogado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Preparo (ID 13261037). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A um, porque há relevante argumentação, visto que, ao compulsar os autos, tem-se que, de fato já houve a citação de dois executados e não foram encontrados outros bens penhoráveis, a despeito das tentativas já realizadas nos autos. Ademais, o magistrado a quo indeferiu o pedido, com fundamento na Lei no 13.869/19, denominada Lei do Abuso de Autoridade, que ainda não se encontra em vigor. Ademais as justificativas postas na decisão agravada não se coadunam com o devido processo legal, tampouco com os atos judiciais já preclusos e com o elevado conhecimento e experiência que são ínsitos à carreira da magistratura. Os executados já apresentaram embargos à execução (processos no processo no 2008.01.1.022319-5 e 2007.01.1.096189-6), conforme delineado em ID 44691230 - pág. 213) nos quais exerceram o contraditório, não havendo falar-se em planilhas equivocadas do credor, uma vez que excesso de execução é matéria de embargos. Dessa forma, não podem os credores ficarem prejudicados em seu direito de ter o seu crédito satisfeito, em função de temores infundados daqueles que tem o dever de garantir o direito dos jurisdicionados e de aplicar a lei processual civil. Assim, devem-se prestigiar os princípios da cooperação, da efetividade do processo e da execução, bem como da razoabilidade e duração razoável do processo e ser deferida a consulta ao sistema Bacenjud afim de que se obtenha a total satisfação do crédito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRA JÁ TERIA SIDO REALIZADA HÁ QUASE DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo sob fundamento de que outra já teria sido realizada há quase dois anos. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219629, 07064837220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A dois, porque há lesão grave, já que o crédito ainda não foi satisfeito em razão de não terem sido, até o momento, encontrados bens dos agravados suficientes para pagamento de toda a dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que seja realizada pesquisa e bloqueio de bens em nome do primeiro agravado, Matheus da Costa, até o limite de R$ 80.373,09 (oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos), e do agravado, Sérvulo Tadeu Brochado Costa, fiador do contrato de locação, até o limite de R$ 21.911,25 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), pelos sistemas conveniados do Tribunal, intimando-se os referidos executados da penhora, na pessoa de seu advogado Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem para que providencie o cumprimento da presente determinação. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora